Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Joaquim Ferreira Mota –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas ao benefício alimentação, reconhecera a existência de crédito apenas no período de 01.1996 a 04.1997 e determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aferir o valor executado, estabelecendo que o crédito deveria ser atualizado de acordo como o previsto no RE 870.947/SE (Tema 810), a saber, (i) até julho/2001: juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal; (ii) no período de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (iii) até novembro/2021: juros de mora pelos índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, atualização monetária pelo IPCA-e, a partir de dezembro/2021, incidência exclusiva da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento acumulado mensalmente, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Segundo o decisório guerreado, deve ser aplicada na hipótese a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), tendo em vista que a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020) fora em momento posterior à decisão proferida pela Corte Suprema no julgamento do recurso individualizado, que transitara em julgado no dia 3/03/2020. Pontuara o julgado, outrossim, a inaplicabilidade da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1.495.146/MG. Assinalara, ainda, que não sobeja possível a suspensão do curso procedimental em razão do reconhecimento de repercussão geral objeto do Tema 1.170 – RE 1317982/MG –, porquanto a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, mas depende de manifestação do relator na Corte Suprema, consoante o disposto no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1.170 e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, de forma a se reconhecer (i) a ilegitimidade ativa ad causam do agravado para a deflagração do cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, (ii) a atualização monetária do crédito executado pela TR, condenando-se o agravado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, postulara, inicialmente, a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a questão objeto do Tema de Repercussão Geral no 1.170, que analisa a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado. Observara que, tratando-se de matéria de caráter prejudicial, afigura-se cabível a suspensão do cumprimento de sentença, na forma autorizada pelo artigo 313, VI, “a”, do Código de Processo Civil, como medida hábil a evitar a proliferação de recursos e incidentes processuais e assegurar a segurança jurídica, a efetividade, celeridade e economia processual. Destacara que o Superior Tribunal de Justiça, no Resp no 1.984.892/DF, determinara a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para que se aguardasse o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1170. Pontuara que idêntica situação ocorrera no RE 1.351.558/DF, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal determinara o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para que se aguardasse o julgamento do RE 1.317.982/MG. Quanto ao mérito, argumentara o agravante, em suma, que o agravado deflagrara cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que o condenara a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. Salientara que o título executivo limitara a condenação ao período anterior à impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, ajuizado na data de 27/04/1997, revelando-se indevido o pagamento dos valores referentes ao auxílio alimentação posteriores à data individualizada. Observara que, nos cálculos do crédito executado, o agravado utilizara, como índice de atualização monetária, o INPC até a data de 28.06.2009 e o IPCA-E no período de 29.06.2009 a 28.02.2022. Sustentara que a metodologia adotada pelo agravado nas contas que elaborara não encontra respaldo no título executivo, pois determinara a utilização da TR como índice de atualização monetária do crédito executado. Defendera, outrossim, que a fórmula fixada pelo provimento arrostado não está correta. Pontuara, nesse contexto, a equivocidade da decisão guerreada, porquanto violara a coisa julgada e o instituto da preclusão, tendo em vista que o crédito executado deve ser atualizado monetariamente no período de 30.06.2009 a 08.12.2021 pela TR. Consignara que a alteração dos critérios de correção monetária do débito não pode ser revista a qualquer tempo, devendo ser observada a regra albergada nos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil. Assinalara que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 870.947, rechaçara a atualização dos débitos fazendários pelos índices da caderneta de poupança previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, declarando inconstitucional a regra que disciplinava a correção monetária a partir de julho/2009. Pontificara que somente a partir deste marco temporal é que a TR cedera lugar ao IPCA-E, de modo que as normas relativas ao período anterior a 07/2009 não sofreram qualquer reprimenda por parte da Corte Suprema. Mencionara que o julgado promanado pelo Superior Tribunal de Justiça invocado pelo provimento guerreado, no ponto em que determinara a aplicação do IPCA-E também no período anterior a julho/2009, não se coaduna com a deliberação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE n. 870.947, restando afastada a TR apenas a partir de julho/2009, data de edição da Lei no 11.960/09. Ressaltara que, nesse contexto, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que mantivera intacta a legitimidade da incidência da TR no período anterior à edição da Lei no 11.960/2009. Realçara que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 905, fixara que o índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do crédito executado deve corresponder ao que fora previsto no título executivo transitado em julgado, ainda que posteriormente o Superior Tribunal de Justiça tenha sido fixado índice diverso. Ressaltara que os efeitos vinculantes das decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade não suprimem os efeitos da coisa julgada, porquanto o processo deve preservar a segurança jurídica. Acrescera que afigura-se inviável a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) no montante postulado pelo agravado, tendo em vista que a Lei no 6.618/2020, que majorara o valor máximo para a expedição de requisição de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, para 20 (vinte) salários-mínimos, trata de matéria orçamentária, cuja competência legislativa é privativa do Poder Executivo Local, padecendo portanto de inconstitucionalidade. Salientara que, na hipótese, a Lei no 6.618/2020 não atendera ao devido processo legislativo, pois fora de autoria parlamentar, padecendo de inconstitucionalidade formal decorrente de vício de iniciativa, de modo que inviável a expedição de requisições de pequeno valor com lastro em norma manifestamente inconstitucional. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se encontra correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Joaquim Ferreira Mota –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas ao benefício alimentação, reconhecera a existência de crédito apenas no período de 01.1996 a 04.1997 e determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aferir o valor executado, estabelecendo que o crédito deveria ser atualizado de acordo como o previsto no RE 870.947/SE (Tema 810), a saber, (i) até julho/2001: juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal; (ii) no período de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (iii) até novembro/2021: juros de mora pelos índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, atualização monetária pelo IPCA-e, a partir de dezembro/2021, incidência exclusiva da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento acumulado mensalmente, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Segundo o decisório guerreado, deve ser aplicada na hipótese a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), tendo em vista que a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020) fora em momento posterior à decisão proferida pela Corte Suprema no julgamento do recurso individualizado, que transitara em julgado no dia 3/03/2020. Pontuara o julgado, outrossim, a inaplicabilidade da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1.495.146/MG. Assinalara, ainda, que não sobeja possível a suspensão do curso procedimental em razão do reconhecimento de repercussão geral objeto do Tema 1.170 – RE 1317982/MG –, porquanto a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, mas depende de manifestação do relator na Corte Suprema, consoante o disposto no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1.170 e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, de forma a se reconhecer (i) a ilegitimidade ativa ad causam do agravado para a deflagração do cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, (ii) a atualização monetária do crédito executado pela TR, condenando-se o agravado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que não se afigura viável a suspensão do curso procedimental do cumprimento de sentença subjacente, conforme pretendido pelo agravante. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (objeto do Tema 1.170), que dispõe sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, não determinara a suspensão dos os processos pendentes que versem sobre a questão. Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, fixara que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, constituindo-se discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Portanto, inexistindo decisão da Suprema Corte determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, não há que se falar em suspensão do executivo subjacente. Alinhadas essas considerações, deve ser registrado que, conquanto o agravante tenha postulado “a integral reforma da decisão interlocutória em epígrafe para que seja reconhecida a ilegitimidade da parte exequente, com extinção da execução”[1], não aduzira os motivos aptos a aparelharem esse pedido. Destarte, o agravo não pode ser conhecido quanto ao tópico individualizado, diante da inobservância ao preceituado pelo artigo 1.016 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” Comentando o dispositivo legal trasladado, Nelson Nery pontuara que: “O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), e em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 1016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal. Deve, ainda, mencionar o nome dos advogados constantes do processo das partes (CPC 1016 IV), não sendo necessário que colete o nome de todos os advogados que atuam ou atuaram na causa.” [2] No mesmo sentido são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinone, que assim assentara, in verbis: “O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.” [3] Outrossim, preleciona José Carlos Moreira Barbosa[4] que: “[todo] recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o (s) erro (s) que a seu ver ela contém. ... A fundamentação é indispensável para que o apelado e o próprio órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento”. Deflui do aduzido, então, que a fundamentação do agravo afigura-se indispensável para que a parte adversa e o próprio órgão julgador ad quem tenha conhecimento das razões que efetivamente justifiquem a reforma do provimento vergastado. No caso, olvidando o agravante de alinhavar as razões de direito para que lhe seja reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam do agravado para a deflagração do cumprimento de sentença, fica patente que não observara a regra albergada no artigo 1.016, II, do CPC, não sobejando possível o conhecimento do agravo, quanto ao tópico. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela jurisprudência, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O descontentamento com a decisão do Juízo, desprovido de fundamentos de fato e de direito, não autoriza a admissibilidade do agravo de instrumento, porque não atende aos requisitos do artigo 524, II, do CPC.” (TRT 17a Região, AIAP 0041101-16.2003.5.17.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Desembargador Sérgio Moreira de Oliveira, DEJT 13/12/2007) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. No caso, há ausência do pressuposto extrínseco da regularidade formal, já que não foram expostas as razões de fato e de direito pelas quais os agravantes entendem que a decisão combatida deve ser modificada (arts. 514, 524 e 541 do CPC e Súmula 422 do TST, aplicável analogicamente). Embora os autores, nas razões do recurso ordinário, tenham indicado o porquê de terem interposto o apelo a destempo, tal fato não lhes socorre, pois cada recurso deve, individualmente, preencher os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Agravo não conhecido, por unanimidade.” (TRT 24a Região, 00372003520095240001, Relator: Márcio V. Thibau de Almeida, 1a Turma, Data da Publicação: 27/08/2009) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. Não se conhece de agravo de instrumento, por total ausência de fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar a fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, limita-se a renovar a indicação de ofensa feita por ocasião do recurso de revista denegado. Incidência da Súmula no 422.” (TST – AIRR 492403920055060341 49240-392005.5.06.0341, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data do Julgamento: 05/12/2007, 7a Turma, Data de Publicação: DJ 07/12/2007) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que o agravante não aduzira qualquer argumentação no concernente à ilegitimidade do agravado para integrar a angularidade ativa do cumprimento de sentença, apura-se que o agravo ressente-se de parcial sustentação material, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido, quanto ao tópico, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Há que ser consignado, demais disso, que ressoa inviável o conhecimento das alegações formuladas pelo agravante almejando que não seja expedida a requisição de pequeno valor (RPV) no montante postulado pelo agravado, diante da manifesta inconstitucionalidade formal da Lei no 6.618/2020, decorrente de vício de iniciativa, porquanto, ao majorar o valor máximo para a expedição de requisição de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, para 20 (vinte) salários-mínimos, tratara de matéria orçamentária, cuja competência legislativa é privativa do Poder Executivo. É que o provimento arrostado não resolvera nada sobre essa matéria, cingindo-se, precipuamente, a fixar a fórmula de apuração do credito executado e a determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para a confecção desses cálculos. Com efeito, não há qualquer decisão acerca do exato montante do crédito executado, tampouco a determinação de expedição de requisitório de pagamento. O pronunciamento judicial, em suma, não editara qualquer provimento acerca da questão ora submetida a exame pelo agravante, a saber, inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, matéria que, em verdade, soa dissonante do objeto da pretensão subjacente. Assinala-se que o provimento arrostado inclusive observara que o tema afeto à inconstitucionalidade da Lei no 6.668/2020 não era objeto de qualquer controvérsia, nos autos do cumprimento de sentença, como se infere do enxerto abaixo reproduzido: “(...) Décima primeira: inconstitucionalidade da Lei 6618/2020. Não se trata do tema nestes autos. Todas as requisições obedecerão as disposições legais vigentes. (...)”[5] Ou seja, a decisão agravada não deliberara sobre a questão ora debatida pelo agravante, que fora formulada sem a observância dos requisitos formais exigidos legalmente, e, não obstante, manejara o presente agravo com o intuito de ver deferida sua pretensão de reconhecimento da impossibilidade da expedição de RPV na forma prevista pela Lei no 6.668/2020. Destarte, os fundamentos que içara o agravante em sua peça recursal quanto ao tópico não guardam consonância com a decisão agravada. Fica patente, pois, que fora desconsiderado o princípio da congruência, que determina que o recurso deve se afinar com o decidido e desqualificar o acentuado no decisório arrostado. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a argumentação aduzida pelo agravante quanto ao tema afigura-se complemente dissociada do que efetivamente fora resolvido pelo provimento arrostado, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificar a decisão agravada, não podendo ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo no concernente à inviável a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) no montante previsto pela Lei no 6.618/2020. Demais disso, sobreleva pontuar que o provimento arrostado reconhecera a existência de crédito apenas no período de 01.1996 a 04.1997, carecendo o agravante de interesse recursal quanto ao tópico, tendo em vista que a limitação temporal que postulara já fora determinada pelo Juízo. Destarte, o inconformismo manifestado acerca do ponto não pode ser conhecido, porquanto a pretensão aviada carece manifestamente de objeto, à medida que o almejando pelo agravante já fora determinado pelo Juízo. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Havendo o Juízo se manifestado em consonância com os interesses do agravante no tocante à limitação temporal do crédito executado ao período de 01.1996 a 04.1997 não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente no concernente ao período devido para a cobrança das parcelas do auxílio alimentação, pois carente de objeto e interesse e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão resolvida em consonância com os interesses da agravante. Deflui do aduzido, então, que a matéria passível de conhecimento no presente recurso cinge-se à aferição da viabilidade em que seja aplicado ao crédito exequendo fórmula e índices de correção monetária diversos daquele estampado no título executivo, notadamente diante da inovação legislativa e do entendimento pretoriano acerca dessa temática, inclusive sob a forma de precedentes qualificados. Consignadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, o agravado aviara em desfavor do agravante cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. É o que se extrai do dispositivo abaixo reproduzido: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem com a sucumbência do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC. Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.” [6] Essa resolução fora parcialmente alterada por acórdão, que dera parcial provimento à remessa necessária apenas para fixar que a fórmula de atualização monetária deve observar o estabelecido no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação ditada pela Lei no 11.960/09, como retrata o dispositivo do provimento colegiado que ora se reproduz: “Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista.” [7] Registra-se que novamente fora alterada a fórmula de correção do crédito executado, porquanto foram providos os embargos de declaração[8] aviados pelo ente sindical, como se infere do dispositivo abaixo transcrito, in verbis: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 08/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/09/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir dessa última data.” Aludida fórmula fora parcialmente alterada novamente apenas para se fixar que, a partir da data de 28.06.09, a correção monetária do débito exequendo deve observar o disposto na Lei 11.960/09[9], confira-se: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interpostos pelo autor.” O derradeiro acórdão transitara em julgado em 11.03.2020[10], e, em seguida, deflagrara o agravado a execução da sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$16.444,76 (dezesseis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), pertinentes aos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido. O agravante aviara impugnação ao cumprimento de sentença[11], alegando excesso de execução, sustentando, em suma, que fora utilizado indevidamente o IPCA-E e INPC como índices de atualização monetária, defendendo a utilização da TR. Adviera, então, a decisão guerreada[12], que determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para aferir o valor executado, devendo crédito ser atualizado de acordo como o previsto no RE 870.947/SE (Tema 810), a saber, (i) até julho/2001(i) até julho/2001: juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal; (ii) no período de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (iii) até novembro/2021: juros de mora pelos índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, atualização monetária pelo IPCA-e, a partir de dezembro/2021, incidência exclusiva da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento acumulado mensalmente, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021, nos seguintes termos: “(... )Nessa linha, remetam-se os autos para a Contadoria Judicial para atualização do valor devido nos autos, devendo ser observados os seguintes parâmetros: 1. até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 2. Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Após, intimem -se as Partes para manifestação acerca dos cálculos. Prazo: cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão.” Consignados os atos processuais antecedentes, deve ser registrado que não se mostra correta a forma de apuração da expressão do crédito atualizado que assiste ao agravado, não sobejando possível, na hipótese, se alterar a fórmula determinada pelo título executivo. É que, conforme pontuado, o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença fixara que o crédito exequendo deve ser agregado de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês entre a citação e 23/08/01; de 0,5% (meio por cento) entre 24/08/01 e 28/06/09 e de juros aplicados à caderneta de poupança a partir de 29/06/09, e atualizado monetariamente pelos índices oficiais de remuneração básica a partir de 28/06/09, observando o disposto na Lei no 11.960/09. Considerando que essa resolução transitara em julgado, não sobeja possível a alteração dessa fórmula, sob pena de violação à coisa julgada. É que os parâmetros de atualização e incremento do débito exequendo fixado pelo título executivo foram demarcados à época pelo entendimento então adotado pela Suprema Corte, vindo o acórdão exequendo a transitar em julgado naqueles termos. Diante do decidido, em caráter definitivo, aperfeiçoada a coisa julgada, as alterações havidas na jurisprudência subsequentemente e as teses firmadas são irrelevantes, pois não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando o entendimento firmado aos casos ainda pendentes de julgamento. Ou seja, a despeito de o acórdão exequendo não se afinar com o atual entendimento que restara fixado pela Suprema Corte sobre a matéria, sobeja o estabelecido definitivamente pela coisa julgada, que, por conseguinte, se tornara imutável. Sob essa realidade resplandece que a rediscussão do índice de correção monetária aplicável ao crédito reconhecido à agravada é descabida, porquanto já fora a matéria debatida e resolvida, sob o pálio do contraditório efetivo, no qual fora assegurada aos litigantes a oportunidade de rediscutirem a matéria mediante o manejo dos recursos cabíveis, devendo, portanto, se sujeitarem ao efeito de imutabilidade conferido ao decisório pela coisa julgada. Delineados os contornos do título judicial e esclarecido o critério para a recomposição monetária dos valores da condenação dele decorrentes, o cumprimento de sentença deve observar fielmente o que fora decidido, sob pena de ofender-se a cristalização da coisa julgada e desestabilizar a segurança jurídica, que é corolário do Estado de Direito (Rechtsstaat), porquanto mecanismo de tutela contra as mudanças de posições jurídicas e protetora da confiança na estabilidade das decisões judiciais. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia coisa julgada. 2. Somente se admite a alteração de título executivo judicial quando evidenciada a ocorrência de erro material, consubstanciado no equívoco evidente, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 3. Ademais, o Tribunal de origem consignou que a reestruturação da carreira promovida pela Lei 11.355/2006 não alcança a parcela salarial objeto da presente execução, que tem natureza pessoal e já havia sido incorporada à remuneração da exequente. Contudo, a recorrente não cuidou de rebater tal fundamentação como lhe competia, o que faz incidir, no ponto, o disposto na Súmula 283/STF. 4. Agravo Regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1482192/PB. 1o Turma. Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgado em 05/11/2015. DJe 16/11/2015.) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 144 DA LEI 8.213/1991. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensão em ver determinada a aplicação do art. 144 da Lei 8.213/1991 viola a coisa julgada. Isto porque, a execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia da coisa julgada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ. AgRg no REsp 1324813/SC. 2a Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 02/08/2012. DJe 09/08/2012) Em idêntico sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA TRÂNSITA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. FIXAÇÃO DE MARCO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO QUE CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 01.A execução, que ensejou os embargos objeto da apelação, se faz instruída com título executivo judicial, razão pela qual não há como rediscutir ou revolver a matéria debatida no processo de conhecimento. 02. Exibindo o título executivo judicial marco certo e determinado para que tenha início a incidência da correção monetária, ainda que a decisão se apresente destoante da melhor orientação, não pode o julgador singular determinar marco diverso, pena de afronta à coisa julgada material, que não pode ser modificada por meio de embargos à execução. 03. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.” (TJDFT. 20070110850643APC. 4a Turma Cível. Relator Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA. Revisor Desembargador SÉRGIO BITTENCOURT. Julgado em 13/05/2009. Publicado no DJE de 20/05/2009, Pág.: 130) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.’” (Acórdão no 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].’, da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão no 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão no 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Ou seja, a fórmula de correção do crédito resguardado ao agravado restara estratificada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada merece reparo, em observância à necessidade de ser preservada a higidez da coisa julgada como expressão da autoridade que lhe é inerente, que deriva justamente do princípio da segurança jurídica. Operada a coisa julgada recobrindo a matéria ora reprisada, revestindo-se a questão de imutabilidade, há que ser mantido o índice de correção monetária nos moldes em que fora decidido pelos títulos executivos. Consequentemente, considerando que a decisão guerreada não observara o posicionamento do que fora decidido nos títulos exequendos, afere-se que o inconformismo formulado pelo agravante afigura-se provido de lastro legal. A título ilustrativo, deve ser destacado, conforme pontuado, que o fato de o Supremo Tribunal Federal ter proferido decisão em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral não significa que as decisões judiciais transitadas em julgado são afetadas pelo decidido. Ao contrário, a tese firmada somente alcançará as questões pendentes, mantidas as resoluções empreendidas, ainda que de forma dissonante, pois a segurança jurídica traduzida na supremacia da coisa julgada encerra garantia fundamental lastreada na segurança jurídica. Note-se, então, que, as decisões da Corte Máxima não alcançam as decisões anteriores, que encerram coisa julgada, somente passíveis de desconstituição em sede apropriada, se o caso. Esse entendimento fora firmando pelo próprio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 730.462/SP afetado para julgamento sob a forma de Repercussão Geral, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida, in verbis: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. (...) 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) – grifos nossos. Deflui do aduzido, então, que devem ser salvaguardados os efeitos da resolução promovida na Reclamação no 17.873 pelo Supremo Tribunal Federal, que, transitando em julgado, tem prevalência sobre o entendimento firmado posteriormente pela mesma Corte Suprema no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810. Merece ser frisado, outrossim, que esse entendimento encontra amparo no precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em julgamento ocorrido em 22/02/2018. Segundo o estabelecido, conquanto assentando que a atualização monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública atinentes a vantagens remuneratórias asseguradas a servidores e empregados públicos deve ser realizada mediante utilização do IPCA-E, ressalvara a necessidade da observância aos critérios definidos em sede de decisão transitada em julgado, como se extraí do item 4 da ementa abaixo trasladada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ‘TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ‘SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – grifos nossos. Patenteado, então, que o crédito executado em litígio não fora afetado pela resolução empreendida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, o inconformismo que aviara o agravante reveste-se de plausibilidade. Alfim, sobeja aferir se ressoa possível a expedição de precatório/RPV para realização da parcela incontroversa do crédito executado. Quanto ao tópico, afiguram-se desprovidas de lastro legal as alegações formuladas pelo agravante, porquanto ressoa possível a expedição de precatório da parcela incontroversa, consoante o disposto no artigo 535, § 4o, do CPC que assim preceitua: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o. Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Deve ser registrado que aludido preceito legal fora objeto de questionamento quanto à sua constitucionalidade. Contudo, o Supremo Tribunal Federal afirmara a constitucionalidade do preceptivo, nomeadamente quanto à possibilidade de prosseguimento do executivo movido em face da Fazenda Pública em relação à parte incontroversa do débito, observada a totalidade da obrigação como vetor da definição de instrumento de requisição a ser manejado, como se infere da ementa que ora se transcreve: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) Registre-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 de repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, pacificara de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Aludidos precedentes qualificados, a par de se amoldarem à controvérsia estabelecido no tópico recursal, são de observância obrigatória, em subserviência ao dever de manter-se a Jurisprudência estável, íntegra e coerente (NCPC, art. 926, caput, e art. 927, incisos I e III). Há que se assinalado, outrossim, que, diante do disposto no artigo 100, §8o, da Constituição da República, que prevê ser vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para determinar-se qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça. Deflui do aduzido que, na hipótese, em que se controverte acerca do índice de correção a ser utilizado nos cálculos do crédito executado, não há óbice para a expedição de precatório/RPV dos valores reconhecidos como incontroverso e homologados pelo Juízo. Nesse contexto, em observância à tese acima transcrita fixado pela Corte Suprema e positivado o valor da parcela incontroversa, afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença mediante a expedição do respectivo requisitório, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levada em conta a totalidade da obrigação em execução. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. PARCELA INCONTROVERSA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28, STF. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve o pronunciamento que determinava a expedição dos requisitórios apenas após o trânsito em julgado do recurso versando sobre o índice de atualização monetária aplicável ao caso concreto e sobre a ocorrência de preclusão da aludida matéria. 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 28 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 3. Considerando que os valores executados no processo de referência sofreram impugnação apenas quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso concreto, a parcela em relação à qual não houve oportuna insurgência pode ser objeto de requisitórios, sem que tal separação represente violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1605262, 07156259520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CABIMENTO. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 3. À luz do referido precedente qualificado, deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores perseguidos em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição do respectivo precatório, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 4. Recurso provido, com efeitos infringentes.” (Acórdão no 1429519, 07338068120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. I - Conforme entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de precatório relativamente à parcela incontroversa da dívida. II - O valor incontroverso é superior ao limite previsto para a expedição de RPV, razão pela qual a expedição de precatório não contraria o art. 100, §8o, da CF. III - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1190131, 07004251920198079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica patente, então, que a argumentação aduzida pelo agravante ressente-se de plausibilidade quanto ao ponto, afigurando-se possível a imediata expedição de precatório da valor incontroverso do crédito executado. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido em parte, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso, ao menos em parte, até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, de forma parcial. Esteado nos argumentos alinhados, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, sobrestando os efeitos da decisão arrostada na parte em que tratara da fórmula de apuração do crédito executado, até o julgamento deste agravo, sem prejuízo da expedição do requisitório quanto à parte incontroversa do débito. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 44804795 - Pág. 59 (fl. 60). [2] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [3] - Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Edição 2016, Autor: Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni, Editor: Revista dos Tribunais, inhttps://proview.thomsonreuters.com. [4] - BARBOSA, José Carlos Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 3a ed., 1978, p. 228 e 333. [5] - ID Num. 139244284 - Pág. 2 (fl. 179) – ação principal. [6] - ID Num. 131981054 - Pág. 8 (fl. 26) – ação principal. [7] - ID Num. 131981054 - Pág. 17 (fl. 36) – ação principal. [8] - ID Num. 131981054 - Pág. 23 (fl. 41) – ação principal. [9] - ID Num. 131981054 - Pág. 29 (fl. 47) – ação principal. [10] - ID Num. 131981054 - Pág. 66 (fl. 84) – ação principal. [11] - ID Num. 136471287 - Pág. 1/31 (fls. 96/126) – ação principal. [12] - ID Num. 13924484 - Pág. 1/3 (fls. 178/180) – ação principal.